Tribunal: TJSP
Processo: 0027611-35.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade de Fábio Martins Ferro, independentemente do pagamento da multa, por entender que a multa teria perdido o caráter penal, tornando-se dívida de valor.

II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade de Fábio Martins Ferro, independentemente do pagamento da multa, por entender que a multa teria perdido o caráter penal, tornando-se dívida de valor.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pena de multa, considerada dívida de valor, mantém seu caráter penal e se o Ministério Público tem legitimidade para promover sua cobrança.

III. Razões de Decidir
3. A pena de multa, mesmo considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter de sanção penal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.150/DF.
4. O Ministério Público possui legitimidade para a execução da multa penal, com possibilidade secundária de cobrança pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A pena de multa mantém seu caráter penal mesmo quando considerada dívida de valor. 2. O Ministério Público é legitimado prioritário para a execução da multa penal.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 51.

Jurisprudência Citada:
STF, ADI no 3.150/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 13.12.2018.
STJ, REsp no 1.785.861, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24.11.2021.